Tribunal: TCU
Processo: 030.839/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal aposentadoria em virtude da presença da rubrica referente à vantagem denominada opção.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Ana Cristina Machado Rosa contra o Acórdão 4038/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal ato de aposentadoria em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à unidade jurisdicionada.